Tribunal: TJMT
Processo: 1011586-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011586-39.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1011586-39.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: KELLY REGINA DA SILVA JABER
Proc. origem n° 1019750-64.2020.8.11.0041
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, que lhe move KELLY REGINA DA SILVA JABER, ora agravada, deferiu a liminar para determinar que a requerida forneça a medicação regorafenibe (stivarga) 40mg, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária, que fixou em R$1.000,00, limitada a 60 dias.
Alega que a agravante não possui obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do medicamento denominado de STIVARGA (REGORAFENIBE) 40MG.
Afirma que o quadro clínico da agravada não se configura como hipótese urgência/emergência.
Aduz que o medicamento pretendido, qual seja, STIVARGA (REGORAFENIBE) 40MG não é indispensáveis à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017 da ANS (DUT 64), atualmente em vigor, portanto, não possui cobertura contratual.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, não se verifica de pronto, a relevância das alegações da agravante, porquanto deve-se buscar a prevalência à proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, principalmente porque trata-se de pessoa portadora de doença grave, vale dizer, câncer de reto Ep IV.
Assim, mostra-se razoável manter os efeitos da decisão recorrida até o julgamento pelo mérito da causa, o que se dará após o cotejo da tese de ambas as partes, mesmo porque, trata-se de espécie recursal cuja tramitação tem como pressuposto a celeridade.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 1 junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator